Tribunal: TJDFT
Processo: 0718899-12.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718899-12.2023.8.07.0007 RECORRENTE: ANDRÉ LUIZ ALVES DE LIMA RECORRIDO: FELIPE SALGADO DE PÁDUA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. OBJETO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CAUSA DE PEDIR. INVOCAÇÃO DE ERRO E DOLO. PEDIDO DE RESCISÃO DO NEGÓCIO. VÍCIO SOCIAL. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. AÇÃO. PEDIDO. PROVIMENTO CONSTITUTIVO NEGATIVO OU DESCONSTITUTIVO. SUBMISSÃO A PRAZO DECADENCIAL. DECADÊNCIA LEGAL. PRAZO QUADRIENAL (CC, art. 178). IMPLEMENTO. AFIRMAÇÃO. IMPOSIÇÃO LEGAL. QUESTÃO SUSCITADA E REFUTADA. REEXAME DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE. PROCESSO. FASE COGNITIVA. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 487, II). CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. APELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E A ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO. DECADÊNCIA PRONUNCIADA. FASE COGNITIVA DO PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 487, II). APELO PREJUDICADO. 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV). 2. Nos termos do artigo 171, inc. II, do Código Civil, o erro e o dolo constituem vícios de consentimento capazes de infirmar o negócio jurídico, mas, como fatos passíveis de macular a higidez do negócio, pois revestido de presunção de legitimidade, seu reconhecimento reclama a apresentação de provas substanciais no sentido de que efetivamente ocorreram, impregnando no negócio mácula que determina a invalidação por deixá-lo desguarnecido de pressuposto primário de eficácia, devendo sua pretensão rescisória, ademais, ser formulada no prazo decadencial legalmente assinalado – 4 (quatro) anos –, contados da data da concertação, como forma de serem resguardadas a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais (CC, art. 178, II). 3. Alinhavados argumentos no sentido de que o negócio jurídico celebrado estivera maculado por nulidade decorrente de ter sido firmado com vícios do consentimento dum contratante, posto que firmado em erro induzido por dolo protagonizado pelo parceiro negocial, a pretensão deduzida encerra hipótese de pedido de natureza constitutiva negativa (desconstitutiva), emergindo dessa apreensão que o postulado está sujeito à incidência do prazo decadencial de 04 (quatro) anos, contados da data da concertação do negócio (CC, art. 178, inc. II), e não ao prazo prescricional típico das ações condenatórias. 4. Conquanto refutada originalmente a arguição sob o prisma de a pretensão rescisória encartar, na verdade, postulação destinada à resolução do negócio, estando sujeita a prazo prescricional, rejeitando-se, destarte, a exceção substancial invocada pela parte ré, mas cuidando-se de hipótese de pretensão desconstitutiva, ou seja, anulatória, estando sujeita à decadência, ressoa inexoravelmente viável o reexame da questão, pois debatida sob as garantias do contraditório e encerra matéria de ordem pública, e, destarte, detectado o implemento do prazo extintivo, a afirmação da decadência, com a extinção da fase cognitiva do processo sob essa óptica, encerra solução imperativa, porquanto impositivo seu pronunciamento a qualquer tempo ou grau de jurisdição e impassível de preclusão pro iudicato (CPC, art. 487, II, e CC, art. 210). 5. Recurso conhecido. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decadência pronunciada de ofício. Processo extinto com resolução do mérito. Apelação prejudicada. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, e 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 104, 138, 147, 167, e 178, inciso II, todos do Código Civil, asseverando o afastamento da decadência. Afirma que a simulação, por ser causa de nulidade absoluta, não se sujeita a prazo decadencial, podendo ser alegada a qualquer tempo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do apelo especial, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). O recurso especial também não cabe subir no que tange à apontada ofensa aos artigos 104, 138, 147, 167, e 178, inciso II, todos do Código Civil, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: No entanto, a correspondente declaração de nulidade do negócio concertado requer prova contundente do alegado do vício de consentimento, cuja manifestação deve ser operada antes de decaído o prazo normativamente assinalado para esse fim. Na espécie, o apelante almeja a anulação do negócio jurídico sob o prisma de que teria sido vitimado por conduta dolosa praticada pelo réu, tendo sido induzido a erro ao assinar instrumento com declaração de vontade diversa daquela de que estava realmente imbuído, além do que teria havido a aposição de informação falsa a respeito da natureza do objeto contratado (erro substancial). De seu turno, abstraída qualquer consideração acerca da veracidade ou do grau em que provadas as alegações que articulara, tem-se que a pretensão desconstitutiva está sujeita à decadência, que, porquanto dotada de previsão específica, deve ser materializada no quadriênio subsequente à celebração do contrato. Assim é que, emergindo da alegação de dolo e erro e estando destinada à invalidação do negócio jurídico que teria germinado desses vícios, a pretensão se emoldura linearmente na previsão inserta no artigo 178, inciso II, do vigente Código Civil [...] Por sua vez, ressaíra evidente que a pretensão de desfazimento da relação contratual entre o autor e o réu decorre da imputação de vícios formativos, a atrair a rescisão contratual sob o fundamento da nulidade derivada de erro e/ou dolo, para o que demanda-se provimento de natureza constitutiva negativa, sujeita, conforme já pontuado, ao prazo decadencial de 4 (quatro) anos (ID 64195537). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016